Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707568-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ante a decisão proferida pela 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança n. 0702099-75.2020.8.07.0018, determinou a emenda à inicial, para que fosse esclarecida a narrativa dos fatos, por entender o magistrado de origem que a descrição contida na inicial estaria confusa, dificultando o entendimento da questão a ser discutida (ID 59538211 na origem), nos seguintes termos: Emende-se a inicial para que seja esclarecido o relato dos fatos, visto que a descrição contida na inicial está confusa, o que dificulta o entendimento da questão a ser discutida. Sem prejuízo, à Secretaria para que retifique o cadastro do processo a fim de fazer constar a existência de pedido liminar. Em sua peça, expressamente se insurge o Agravante em face da decisão acima descrita (ID 59538211, na origem), alegando, ainda, que o magistrado de origem teria declinado a competência, sem apreciar o pedido liminar, de acordo com a decisão constante no ID 59788104 (na origem), abaixo transcrita para melhor apreciação da matéria: Trata-se de mandado de segurança ajuizado por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA contra a PRESIDENTE DO COVED, COMISSÃO DE VENDA DIRETA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL. O autor requer a concessão de liminar consistente na suspensão dos efeitos do Aviso de Homologação do Edital no 01/2017, publicado no DODF de 14 de março de 2020. Informa que litiga com a TERRACAP acerca da precificação das benfeitorias embargadas em Ação de Embargos de Terceiros, que deverá ser apurado por perícia naqueles autos e que, não obstante pendente o julgamento, o imóvel foi disponibilizado para ser licitado. Assim, insurge-se contra o referido ato. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifica-se que, ao se analisar detidamente o teor do artigo 34, dado pela Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, constatada está a incompetência absoluta deste Juízo para apreciação e julgamento da causa. Eis o seu teor: “Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. ” Ressai daí que a competência para processamento da presente demanda é exclusiva da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal uma vez que o tema discute ocupação de solo em terra pública. Assim, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e julgar o presente feito, ao que declino em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. À vista da ausência de previsão para recurso conforme Código de Processo Civil, remetam-se imediatamente os autos com as nossas homenagens. No despacho constante no ID 15391500, essa Relatoria observou a informação de ajuizamento de Conflito de Competência, distribuído sob o no 0706797-81.2020.8.07.0000, à Relatora Desa. Maria Ivatônia, na 1a Câmara Cível, que enfrenta a mesma decisão ora agravada, entendendo a Relatora pelo indeferimento do pedido de liminar de efeito suspensivo, ao tempo em que designou o Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para resolver as questões urgentes. O Agravante requereu, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça, alegando que tal foi concedido em outros autos, quais sejam, no Agravo de Instrumento no 0702249-13.2020.8.07.0000, distribuído ao Relator Des. Eustáquio de Castro, na 8a Turma Cível, que discute no mérito o indeferimento ao seu pedido de gratuidade de justiça nos autos de origem de Embargos de Terceiros. Diante disso, essa Relatoria, verificando a exiguidade documental em relação ao pedido de gratuidade, determinou que o Agravante comprovasse a sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com (i) cópia da declaração do imposto de renda, (ii) os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, (iii) entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Além disso, essa Relatoria observou, em consulta aos autos do mandado de segurança impetrado na origem, que foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar realizado pelo Impetrante, consoante ID 59811349 abaixo transcrito: Mandado de segurança é instrumento de tutela de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato de autoridade. Exige prova pré-constituída. No caso dos autos, não há prova de qualquer direito líquido e certo do impetrante a obter a suspensão de procedimento de regularização fundiária de interesse de toda uma comunidade. Não há prova de o impetrante tenha direito a exigir indenização por 65% das benfeitorias alocadas no condomínio empreendido criminosamente. Aliás, dado que o parcelamento ilegal é crime, e sendo crime fato antijurídico por natureza, não pode ser fonte de direito para o parcelador ilegal. Os demais temas suscitados exigem dilação probatória não compatível com o procedimento do mandado de segurança. Logo, além de não se vislumbrar plausibilidade jurídica na pretensão posta, há indícios de inadequação da via eleita. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Antevejo litigância de má-fé na presente demanda, posto que ressuscita questões em discussão e já decididas nos embargos de terceiro em tramitação nesta vara. O endereçamento da presente demanda para as Varas da Fazenda Pública aparenta expediente temerário para buscar uma liminar por juiz não inteirado das nuances da lide já em tramitação configura tentativa de transformar o processo em jogo de azar, o que viola a dignidade da Justiça. A narração confusa dos fatos, apontada pela d. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública, reforça a convicção da lide temerária. Submeto desde logo o tema ao contraditório e determino a expedição de ofício a todos os juízos das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, dando ciência da tramitação das demandas propostas pelo impetrante no enfrentamento do procedimento de regularização fundiária do Condomínio Ville de Montagne, que tornam a Vara do Meio Ambiente preventa para todas as demais demandas, posto que envolvem direito urbanístico e fundiário. Notifique-se a autoridade impetrada, para que preste suas informações no prazo legal. Citem-se o Distrito Federal e a Terracap, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Diante desse cenário, essa Relatoria determinou que o Agravante se manifestasse acerca do objeto do presente agravo de instrumento e, com isso, concitou-o, ao final, a que: (i) comprovasse a sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia da declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade; (ii) manifestasse sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento. Na petição constante no ID 15498997, o Agravante colacionou aos autos os seguintes documentos: (i) declaração de benefícios do INSS (ID 15499002); (ii) estimativa de despesas pessoais (ID 15499665), bem como (iii) declaração de hipossuficiência (ID 15499666). Alegou, ainda, que o indeferimento da liminar é justamente o objeto do pedido mediato, qual seja, fazer constar no Edital de Homologação da Licitação que as benfeitorias dadas em pagamento pela Agravada sem a anuência do Agravante são objeto de lide e estão sub judice. Com isso, entende que não houve perda do objeto deste agravo de instrumento. Cumpre salientar que o mandado de segurança, na origem, versa sobre ato administrativo da Presidente da Comissão de Venda Direta da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, órgão integrante da Agência de Desenvolvimento do DF, vinculada a TERRACAP, que homologou o resultado do Edital no 1 de 2017, publicado no DODF do dia 13 de março de 2020, folhas no 49. O ponto central de discussão trazido pelo Agravante versa sobre o que entende ser a impossibilidade de individualização das unidades e o destaque das benfeitorias até o limite de 65% do que fora executado e objeto dos embargos de terceiros que dependem do julgamento final do processo no 0700817-02.2020.8.07.0018, que tramita na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, sendo que a homologação por via administrativa é matéria sub judice, razão pela qual, na origem, impetrou o mandado de segurança. Observando o suceder de decisões judiciais na origem, temos o seguinte cenário: (i) inicialmente, o juízo monocrático concitou o Agravante a emendar a inicial, de acordo com a decisão constante no ID 59538211, exarada no dia 17 de março de 2020; (ii) declinação de competência consignada no ID 59788104, exarada no dia 19 de março de 2020, ambas decisões trazidas pelo Agravante como objeto do presente agravo de instrumento; (iii) decisão indeferindo o pedido liminar, de acordo com o ID 59811349, exarado no dia 19 de março de 2020. Indeferido pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo (ID 15551292), o que fora realizado (ID 15928789, 15929599 e 15929607). Expedida certidão pela Secretaria atestando a intempestividade do recolhimento do preparo (ID 16172239). Proferida decisão de não conhecimento do recurso (ID 16244634). Opostos embargos de declaração, no qual afirma que houve erro material na certidão proferida pela Secretaria do Juízo, vez que que a juntada e o pagamento da guia de recolhimento (ID 15929599 e ID 15929607) foram realizados no dia 11/05/2020, portanto, dentro prazo, o que se contrapõe à informação constante na certidão de ID 16172239. A Secretaria da Turma expediu certidão retificando manifestação anterior atestando a tempestividade do recolhimento do preparo (ID 16511036). Em seguida, esta Relatoria deu provimento aos embargos de declaração e reconheceu a tempestividade do recurso (ID 16516228). Juntada petição requerendo a apreciação do pedido liminar (ID 17060643). DECIDO. Considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia, vez que atinente a parcelamento irregular de solo urbano e sua consequente regularização, o que afetaria um numero expressivo de cidadãos que habitam a área denominada de “Condomínio Ville de Montagne”, situado na região do Jardim Botânico, determino a intimação da Autarquia Agravada e do Ministério Público para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca da questão objeto dos presentes autos, antes da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. Importante ressaltar que, no que se refere ao incidente de suspeição cível n. 0709043-50.2020.8.07.0000, em Trâmite na 1a Câmara Cível, o excipiente (nos presentes autos Impetrante) requereu a desistência do feito, o que fora homologado pela Desembargadora Relatora (ID 66196849 e 66196862), bem como que o conflito de competência n. 0706797-81.2020.8.07.0000, não fora admitido, o que determina a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para trâmite e julgamento do presente feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de julho de 2020 18:00:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador